Tribunal: TJDFT
Processo: 0701001-02.2026.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2026-02-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0701001-02.2026.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FERNANDO JOSE MARTINS AGRAVADO: CILMARA MARTINS DOS SANTOS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto pelo autor contra decisão que, em ação declaratória c/c ressarcimento, indeferiu o pedido de tutela de urgência consistente em suspender os efeitos da escritura pública de cessão de direitos outorgada em favor da Agravada, bem como de obstar a alienação do imóvel até o julgamento final da demanda. O teor da decisão agravada é o seguinte: “FERNANDO JOSÉ MARTINS ajuizou ação declaratória e condenatória em face de CILMARA MARTINS DOS SANTOS. A sentença de ID 248513317 extinguiu o processo com fundamento no art. 485, V, do Código de Processo Civil, por suposta litispendência com o processo no 0701034-60.2025.8.07.0021. Nos termos do art. 485, §7o, do CPC, interposta a apelação, é possível a retratação antes da remessa dos autos ao Tribunal. Com efeito, no processo de reconhecimento e dissolução de união estável no 0701034-60.2025.8.07.0021 não houve pedido de partilha pelo autor, conforme decisão que recebeu a emenda à inicial, sendo que a reconvenção apresentada pela requerida naquele feito impugnou pedido de partilha inexistente, de forma que a questão não é objeto daquele processo. Ademais, nesta demanda, discute-se obrigação autônoma decorrente de acordo verbal celebrado após o divórcio, com natureza distinta da partilha conjugal, afastando a litispendência. Nessa perspectiva, em sede de retratação, revogo a sentença de ID 248513317 e determino o regular prosseguimento do feito. Recebo a emenda, ID 221331123, em substituição à inicial. Defiro a gratuidade de justiça ao autor. Anote-se. O autor relatou que as partes adquiriram, em 16.6.2021, o Lote 29 da Etapa 2 do Conjunto C do Condomínio Mansões Entre Lagos, pelo valor de R$480.000,00, sendo R$280.000,00, pagos pelo autor, e R$200.000,00, pela ré. Em dezembro do mesmo ano, o autor firmou com a contraparte contrato de cessão de direitos da sua fração (50%), inclusive, com as acessões e benfeitorias, pelo valor simbólico de R$100.000,00, a fim de subtrair o bem de eventual penhora por dívidas em seu nome, com a promessa de que a demandada venderia o imóvel e ratearia o produto da venda, ou seja, o valor de mercado do bem. Contudo, a ré se nega a cumprir o acordo verbal e colocou o imóvel à venda. Requereu a concessão da tutela de urgência para suspender os efeitos da escritura pública de cessão de direitos feita em favor demandada, bem como para impedir a alienação do imóvel até a conclusão do feito. A tutela de urgência deve atender aos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano, nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil. O autor declara a cessão de direitos firmada com a contraparte foi negócio simulado, uma vez que a intenção não era alienar a sua fração à ré, mas sim evitar eventual penhora por dívidas em seu nome. Sem prejuízo, declara que não pretende ver anulada a cessão de direitos firmada com a contraparte, conforme escritura pública juntada no ID 221331135, limitando-se a demanda ao valor pelo qual a sua cota foi alienada, alegando que o preço indicado no instrumento de cessão, qual seja, R$100.000,00, foi simbólico e não contempla as acessões e benfeitorias realizadas por ele no imóvel. Ademais, as partes teriam ajustado de forma verbal, que a ré venderia o bem e ratearia o produto da venda, ou seja, o valor de mercado do imóvel. Pois bem, a acentuada discrepância entre o valor pelo qual o imóvel foi adquirido, qual seja, R$480.000,00, e o atribuído à fração cabível ao autor (50%), na cessão de direitos firmada entre as partes, ID 221331135, é um indício de que ambas não visavam concluir, de fato, a venda entre si, nos termos ajustados, o que é corroborado pelo teor dos diálogos que teriam sido firmados entre o autor e a demandada, e que foram retratados nos arquivos juntados nos IDs 221332197/221332201. Contudo, não se constata o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Com efeito, o autor declarou expressamente que não pretende ver anulada a cessão de direitos firmada com a contraparte, e que visa constituir direito de crédito em face desta, pelo valor de mercado do imóvel. Nesse contexto, é de se reconhecer que o pedido de suspensão dos efeitos da escritura e de proibição de venda, em sede de tutela de urgência, não guarda pertinência com o pedido principal, qual seja, de ressarcimento de valores, tampouco salvaguarda o direito arrogado pelo autor. Diante disso, indefiro o pedido liminar. Deixo de designar a audiência neste momento, sem prejuízo de fazê-lo oportunamente, se o caso dos autos mostrar que será adequada para abreviar o acesso das partes à melhor solução da lide. Confiro a esta decisão força de mandado, a fim de que a ré seja intimada da presente decisão, via oficial de justiça, e citada para apresentação de contestação em 15 dias. Confiro à presente decisão força de mandado de citação e de intimação.” Em suas razões, sustenta que o risco concreto de o agravante ter seu direito à cota-parte do imóvel prejudicado, haja vista que a agravada colocou o bem à venda. Defende o prejuízo possível caso o bem seja alienado em valor inferior ao de mercado, sem a realização da avaliação pericial. Afirma que o valor de mercado do bem é de R$ 480.000,00. Consigna possível a suspensão dos efeitos da escritura de cessão de direitos até o final da ação, sem causar prejuízo à agravada. Argumenta que o agravante não possui residência fixa, residindo em seu veículo e que se trata de pessoa idosa que realiza tratamento médico. Requer, ao final, a antecipação dos efeitos da tutela recursal a fim de que seja determinada a suspensão dos efeitos da escritura de cessão de direitos, impedindo a venda do imóvel pela agravada até que seja apurado, por meio de perícia judicial, o valor correto e atualizado. No mérito, a confirmação da medida. Preparo dispensado em razão da gratuidade de justiça (ID 258040944, origem). É o relatório. DECIDO. O ato impugnado é agravável, conforme previsto no art. 1.015, inciso I, do CPC. Conheço, pois, do recurso. Na forma do art. 1019, inciso I, c.c o art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, é possível a antecipação da tutela recursal, por decisão do relator, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. A controvérsia diz respeito acerca da decisão agravada que indeferiu a tutela de urgência consistente na suspensão dos efeitos da escritura e de proibição de venda. A tutela de urgência é cabível quando presentes elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC). O autor narrou que as partes adquiriram, em 16/6/2021, o Lote 29 da Etapa 2 do Conjunto C do Condomínio Mansões Entre Lagos, pelo valor de R$ 480.000,00, sendo R$ 280.000,00 pagos pelo autor e R$ 200.000,00 pela ré. Em dezembro do mesmo ano, o autor celebrou com a demandada contrato de cessão de direitos de sua fração ideal de 50% do imóvel, pelo valor simbólico de R$ 100.000,00, mediante ajuste verbal de que a ré venderia o bem e repartiria o produto da venda conforme o valor de mercado. Todavia, a demandada se recusa a cumprir o acordo verbal, embora tenha colocado o imóvel à venda. Examino a probabilidade do direito. A cessão de direitos formalizada por escritura pública teria sido negócio jurídico simulado, celebrado com o propósito de ocultar o patrimônio e evitar eventual penhora por dívidas de sua titularidade. Todavia, não se pode utilizar uma confissão de fraude (simulação) para justificar a verossimilhança da alegação do direito do autor, notadamente quando a parte busca valer-se de ato que ela própria reconhece como simulado para obter tutela jurisdicional favorável. A alegação de simulação revela, em juízo de cognição sumária, comportamento incompatível com a tutela jurisdicional pretendida. Ademais, o próprio agravante afirma não pretender a anulação da cessão de direitos, limitando-se à constituição de eventual crédito correspondente ao valor de mercado do imóvel, o que evidencia que a discussão central da demanda possui natureza eminentemente patrimonial e indenizatória, a ser apurada mediante dilação probatória. De outra parte, quanto ao perigo de dano, o ressarcimento de valores pode ser adequadamente reparado por meio de indenização pecuniária, não se configurando dano irreversível ou de difícil reparação. A alegação de que o imóvel possa ser alienado por valor inferior ao de mercado constitui risco meramente hipotético, insuficiente para justificar a concessão de tutela de urgência, sobretudo quando a controvérsia demanda apuração probatória mais aprofundada. Ante o exposto, INDEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela recursal. Oficie-se ao Juízo de origem, dando-lhe ciência da decisão. Dispenso as informações. Manifeste-se a parte contrária, no prazo regular, caso queira. Após, retorne o processo concluso para julgamento. Brasília/DF, 20 de janeiro de 2026. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator g